Tribunal: TJSP
Processo: 0087311-49.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087311-49.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNILSON
JOSE DE FARIAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087311-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.475
2
Apelação Criminal no 0087311-49.2018.8.26.050
Apelante: EDNILSON JOSÉ DE FARIAS JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vigésima Quinta Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.475
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Waldir Calciolari, que condenou Ednilson
José de Farias Júnior à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso
no artigo 171, § 4o, c/c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por
concorrer para a fraude em face de Elza Bruna Sena (vítima idosa), cedendo
sua conta bancária, de modo a obter para si ilícita vantagem, totalizando
R$25.600,00, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, e outra, de
caráter pecuniário, consistente no pagamento de um salário mínimo, ambas na
forma a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais,
O apelante Ednilson, em razões de recurso, requer,
preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa
pelo indeferimento de pedido diligência formulado. No mérito, busca a
absolvição, negando a autoria delitiva, e, subsidiariamente, a desclassificação
para o delito de favorecimento real e a redução da reprimenda aplicada, com
o afastamento da causa de aumento de pena relativa à idade da vítima, fato
que desconhecia.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087311-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.475
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A preliminar arguida pela Defesa não merece
acolhida.
Descarta-se a hipótese de cerceamento de defesa, na
medida em que a r. sentença de primeiro grau apresentou fundamentação
mais do que suficiente quanto ao afastamento do pleito manifestado em
alegações finais.
De forma pormenorizada, o Magistrado de primeiro
grau, antes de avaliar o mérito, indeferiu o pedido da Defesa, tendo lastreado
a desnecessidade da medida requerida precipuamente no princípio do livre
convencimento motivado, ao passo que avaliou suficiente para a formação de
sua convicção pelo decisum condenatório o conjunto probatório amealhado
ao longo da persecução penal.
Como bem ressaltado na sentença: “Por primeiro
indefiro a conversão do julgamento em diligência pretendida pela Defesa
para que se oficiasse ao Banco do Brasil em busca de novas informações da
movimentação bancária da ofendida. A bem da verdade, descabe ao Juízo
vasculhar a conta-corrente da vítima, 03 (três) meses antes e 03 (três) meses
depois das movimentações referidas, tal qual requereu o Dr Defensor, pois a
medida se mostra despropositada e caso deferida, redundaria em indevida
violação das informações financeiras da senhora idosa. Saliento que já
constam dos autos os documentos bancários referentes às transferências
bancárias e ao cheque depositado em favor do acusado (vide fls. 07, 11 e 13),
sendo que o Banco do Brasil já se manifestou por ofício encartado a fls. 17,
corroborando as referidas movimentações. O extrato de fls. 12, para fins de
mera consulta, é documento apenas complementar, servindo tão somente
para demonstrar os saques indevidos de R$ 1.000,00 e R$ 600,00, além da
compensação do cheque de R$ 8.000,00 em favor do acusado. Referido
extrato foi fornecido ainda sem constar as TEDs de 16/08/2017 (fls. 07) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087311-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.475
4
17/08/2017 (fls. 11), o que não inquina o teor do ofício de fls. 17, mostrando-
se desnecessárias demais diligências, que representariam apenas a
protelação da prestação jurisdicional” (fls. 243/244).
Passo, então, à análise do mérito.
A materialidade delitiva está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/06, pelos documentos bancários de fls. 07 e 10/13,
bem como pela prova oral produzida.
Na fase investigativa (fls. 24), o apelante não foi
ouvido, pois não foi localizado.
Em Juízo (fls. 230), Ednilson negou a imputação
que lhe foi feita. Afirmou que vende roupas no atacado e no varejo. Possui
loja desde 2014 e vende informalmente, sem emitir notas. Não se recorda da
vítima. Fazia várias transações comerciais “desse tipo”. O cheque descrito foi
depositado em sua conta, pois era nominal, mas não se recorda dele. À época,
aceitava muitos cheques de terceiro. Não se recorda de vender para a vítima.
Sobre as transferências de R$7.000,00 e R$9.000,00, não se recorda delas.
Em seu extrato bancário, há diversas movimentações financeiras de valores
altos. Tinha muitos funcionários e prepostos.
A vítima Elza Bruna Sena (fls. 09), na fase policial,
relatou ter recebido ligação telefônica de um desconhecido que se declarou
funcionário da Receita Federal. Ele disse que sua conta no Banco do Brasil
tinha “alteração”. Para resolver o problema, solicitou um cheque de
R$8.000,00. A declarante preencheu o título e o deixou na portaria para ser
retirado. O valor foi sacado de sua conta. Dias depois, o mesmo homem ligou
novamente e afirmou precisar do cartão bancário e senha. A declarante
deixou-os na portaria. Em 08/08/2017, foram feitos dois saques no valor de
R$1.000,00 e R$600,00. Em 16/08/2017, foi feita uma transferência no valor
de R$7.000,00 para a conta em nome do apelante Ednilson. No dia seguinte,
foi realizada outra transferência no valor de R$9.000,00 para essa mesma
conta. Caiu em um golpe que lhe gerou um prejuízo de R$25.600,00.
Levy Farina Júnior (fls. 223), neto da vítima,
prestou depoimento em Juízo, em razão da impossibilidade de
comparecimento dela, tendo em vista sua idade avançada (94 anos) e
condições de saúde. Declarou que um homem entrou em contato com sua avó
. Ele se dizia funcionário da Receita Federal e que ocorriam “maracutaias” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087311-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.475
5
sua conta bancária. Ele precisaria de R$8.000,00 para fazer o monitoramento
dessas movimentações. Ela fez um cheque e deixou em um envelope na
portaria do prédio para ser retirado. Um novo contato foi feito por esse
homem que solicitou o cartão de débito com a senha. A retirada se deu da
mesma maneira, com a retirada de um envelope da portaria do prédio. Foram
feitos saques e transferências para a conta do apelante no valor de R$7.000,00
e R$9.000,00. A gerente do banco da vítima conseguiu informar a família a
respeito do ocorrido. Não havia razão para sua avó emitir cheque em favor do
apelante. Isso foi feito, porque alguém se passou por funcionário da Receita
Federal e solicitou os valores dela. Ela foi lesada, não recebendo
contrapartida alguma. À época dos fatos, ela tinha autonomia, não dependia
de ajuda de outras pessoas para suas atividades cotidianas.
Joana Varoli G. Nogueira (fls. 230) desconhece os
fatos, pouco colaborando para seu esclarecimento. A depoente é “sacoleira”.
Trabalha informalmente, comprando e vendendo roupas. O apelante é seu
fornecedor.
A
versão
apresentada
pelo
apelante
é
completamente inverossímil, não respaldada por qualquer prova trazida aos
autos, motivo pelo qual não merece acolhida.
O apelante faz diferentes alegações tanto em Juízo
quanto em razões recursais, alegando realizar diversas transações bancárias
de valores altos, sem controle algum, bem como aceitar cheques de terceiros e
emprestar sua conta bancária para outras pessoas. Contudo, nenhuma de tais
afirmações justifica o depósito do cheque da vítima em sua conta ou os
valores transferidos da conta dela para a sua.
Fosse a primeira alternativa verdadeira, deveria ao
menos indicar o intermediário que lhe entregou o cheque em nome da vítima.
No segundo caso, poderia apresentar o beneficiário dos valores transferidos à
conta emprestada.
A análise do conjunto probatório, notadamente a
coerente e firme versão apresentada pela vítima e por seu neto, bem como das
provas documentais acostadas aos autos, levam à conclusão de que o apelante
concorreu para o crime de estelionato sofrido pela vítima, ao receber os
valores dela subtraídos.
Indubitável, portanto, que a ofendida sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087311-49.2018.8.26.0050 -Voto no 36.475
6
prejuízo econômico de monta, pelos valores que foram creditados em favor
do apelante, beneficiando-o de forma efetiva e indevida, restando evidenciado
o elemento subjetivo do tipo, a despeito das argumentações defensivas.
Oportuno ressaltar que o delito de estelionato se
consuma no instante em que o agente obtém a vantagem indevida, depois de
usar de meio fraudulento para tal, o que ocorreu, no caso dos autos. Como se
constatou, o cheque foi emitido nominalmente em benefício de Ednilson e
depositado em sua conta, assim como os valores lhe foram transferidos,
restando claro que tinha consciência e dolo para a prática do crime.
Perfeitamente caracterizado, portanto, o delito de
estelionato imputado ao apelante, razão pela qual a condenação é de ser
mantida.
STF: “O delito de estelionato consuma-se com a
obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo
desfrute, durante algum tempo, da vantagem indevida, em prejuízo alheio,
consuma-se o crime, que não desaparece pelo ressarcimento do dano” (RT
605/422).
A reprimenda foi fixada com equilíbrio e justiça.
Pena-base acima do mínimo legal em razão dos antecedentes criminais do
apelante que ostenta, inclusive, condenação por fato análogo.
Mantenho, ainda, a causa de aumento de pena
relativa à vítima idosa, pois é inequívoco que tinha conhecimento da idade
dela, diante das circunstâncias dos fatos. O crime, como cometido, é
comumente praticado contra idosos que têm uma probabilidade muito maior
de serem vítimas de fraudes desta natureza. Pela narrativa dos fatos,
depreende-se que não só o apelante tinha conhecimento da idade da vítima,
como procurou uma idosa para obter a vantagem indevida mediante artifício
fraudulento.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica